Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740583-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DA ROCHA AGRAVADO: MILANO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI D E S P A C H O 1. Trata-se de petição (ID 33575926) em que o agravante informa que, por meio de ofício, o DETRAN/DF se negou a levantar a restrição inserida sobre o seu documento de habilitação (CNH), de modo que não foi cumprida a decisão desta Relatoria ao ID 32220246, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão impugnada e retirar a restrição lançada na CNH do agravante. Requer “que seja comunicado o Douto Juízo Monocrático para providência e remessa de nova comunicação/ofício” ao Detran-DF. 2. No despacho ao ID 33575927, da Procuradoria Jurídica do Detran-DF, consta: Devolvo os autos, para que seja enviada resposta ao Requerente, no sentido de que esta Autarquia não está autorizada a receber e dar cumprimento a decisões judiciais das quais o Detran/DF é réu, mediante requerimento da parte, ainda quando se tratar de antecipação de tutela. Com tal orientação, esta Projur somente encaminha as notificações vinda por oficial de justiça ou correio, remetidas pelo Poder Judiciário, ou as comunicações da própria PGDF, razão pela qual devolvo os autos, com a sugestão de que não seja adotada qualquer providência, enquanto a Autarquia não for provocada pelos órgãos competentes. Infere-se, pois, que o Detran-DF não cumpriu a ordem judicial porque o próprio requerente, ou seja, o agravante, foi quem realizou a respectiva comunicação do conteúdo da decisão ao ID 32220246. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo de origem já enviou ao Detran-DF o Ofício n. 104/2022 15VC, para fins de cumprimento da decisão ao ID 32220246, em 3/2/2022, nesses termos (ID 114319866 e 114497945): Senhor(a) Diretor(a), Requisito a Vossa Senhoria que proceda ao levantamento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de FABIO OLIVEIRA DA ROCHA - CPF/CNPJ: 666.417.301-82, conforme determinado na decisão de ID 114120028. Prazo: 05 (cinco) dias. Procedida a anotação, por gentileza, apresentar resposta constando o número do processo e o nome da parte autora. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito 3. Diante do exposto, nada a prover, porque o Juízo de origem já realizou a comunicação oficial da decisão que determinou o levantamento da restrição na CNH do agravante. E, em caso de eventual descumprimento, a parte interessada deve peticionar no Juízo de origem. Mantenham-se os autos na 8a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 23/03 até 30/03), na qual se encontra pautado, conforme certidão ao ID 33347240. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora